Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. ART. 373, I, DO CPC. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, no sentido de condenar o réu a realizar a quitação do empréstimo consignado no valor de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), e a pagar indenização a título de danos morais.

2. Em suas razões, o recorrente sustenta que é beneficiário do INSS e que do valor total de seu benefício mensal de um salário-mínimo, apenas R$ 1.058,44 (mil e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) são depositados, representando uma diferença de R$ 353,56 (trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos). Sustenta que há descontos referentes à mora e à parcela de um empréstimo descritos no extrato como Contrato 467048951, com 35 parcelas, tendo um desconto de R$ 647,00 (seiscentos e quarenta e sete reais) em seu benefício. Deste modo, defende que a alta taxa de juros aplicada ao Recorrente o coloca em uma situação de desvantagem evidente, que vai contra os princípios de boa-fé e equidade conforme o artigo 51 do CDC. Portanto, pede a reforma da sentença.

3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 60975345 a ID 60975347) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 60975350).

4. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

5.Analisando o acervo probatório, verifica-se que o autor ingressou com o presente processo buscando a quitação de um empréstimo de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) feito junto ao Recorrido em 09/02/2023. O acordo estipulava o pagamento em 48 parcelas de R$ 135,07 (cento e trinta e cinco reais e sete centavos). Ao tentar obter outro empréstimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com parcelas de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), o Recorrido alegou não ser possível em razão de o Recorrente já ser devedor do empréstimo anterior. Após negociação intermediada por um representante do Recorrido, concordaram em realizar o novo empréstimo, comprometendo-se a quitar o empréstimo anterior. Embora os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) tenham sido depositados, o empréstimo de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) não foi quitado, resultando no desconto dos dois empréstimos. Diante disso, o Recorrente ajuizou o processo com o objetivo de obter o reconhecimento de seu direito na esfera judicial, solicitando que o Recorrido seja condenado a quitar o empréstimo anterior e a pagar indenização por danos morais.

6. Destaca-se que a responsabilidade civil no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do §3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.

7. No caso em tela, o autor não logrou êxito em provar o fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, do CPC), não tendo apresentado nenhuma prova de que está sendo cobrado dois empréstimos em seu benefício, totalizando o valor de R$ 395,07 (trezentos e noventa e cinco reais e sete centavos). Em verdade, restou demonstrada apenas a cobrança de R$ 135,07 (cento e trinta e cinco reais e sete centavos) e não de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). Logo, uma vez que não fora comprovada a má prestação de serviço pelo banco recorrido, não há o que se discutir em relação a violação contratual. Portanto, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.